Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL À UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO ESTADUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em sede de execução de título extrajudicial, na qual a agravante impugna a adjudicação de um imóvel penhorado em favor da União Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A competência para julgar impugnações à adjudicação de imóvel penhorado em favor da União Federal.
3. A possibilidade de reconhecimento de direito de preferência sobre o produto da expropriação de imóvel penhorado em favor da União Federal.
4. A ocorrência de litigância de má-fé, alegada pela agravada em contrarrazões, por entender que o recurso é protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 877 do CPC, a impugnação à adjudicação de imóvel penhorado deve ser apresentada ao Juízo Federal que proferiu a decisão.
6. O direito de preferência, previsto no art. 797 do CPC, também deve ser discutido na Justiça Federal, pois envolve a análise da ordem de preferência entre credores, conforme os arts. 908 e 909 do CPC.
7. A competência funcional absoluta para apreciar e julgar questões envolvendo a União é da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF, e suas decisões somente podem ser revistas pelo Tribunal Regional Federal, conforme o art. 108, II, da CF.
8. A interposição de recurso pela agravante na Justiça Federal não suspendeu a adjudicação, que permanece válida e eficaz.
9. Não se configura litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer não caracteriza conduta temerária (art. 80 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1) A impugnação à adjudicação de imóvel penhorado em favor da União deve ser submetida ao Juízo Federal competente, e o direito de preferência sobre o produto da expropriação deve ser discutido no mesmo foro. 2) O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, arts. 109, I e 108, II; CPC, arts. 877, 797, 908, 909, 80 e 81.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1375858, 0721880-06.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/09/2021, publicado no DJe: 14/10/2021; Acórdão 1165874, 0709381-92.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019.